Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705157-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO TREVELLIN FORINI, FERNANDA RODRIGUES TARGINO AGRAVADO: ERYKA CHRISTINE G FONSECA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do presente recurso, formulado pelos agravantes Flávio Trevellin Forini e Outro, por meio da petição de ID n.o 33149167, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, 7 de março de 2022 13:41:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator